Tribunal: TJMT
Processo: 0001157-36.2018.8.11.0053
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001157-36.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Casamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAYARA AMORIM ARRUDA - CPF: 017.814.441-02 (APELANTE), ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE - CPF: 979.346.151-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELTON RODRIGO LEMES SANT ANA - CPF: 920.348.371-34 (APELADO), ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE - CPF: 979.346.151-91 (ADVOGADO), THAYARA AMORIM ARRUDA - CPF: 017.814.441-02 (APELADO), ELTON RODRIGO LEMES SANT ANA - CPF: 920.348.371-34 (APELANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO – RETROAÇÃO À DATA DE INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL – PROVIMENTO CONJUNTO No 93/2020 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – FACILITAÇÃO DA CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexiste impedimento para que as partes busquem o Poder Judiciário para a conversão da união estável em casamento com data retroativa. No entanto, é necessária a apuração do fato, de forma análoga à produção antecipada da prova prevista nos arts. 381 a 383, do CPC.

Devem os autos retornar à primeira instância para o prosseguimento dos trâmites regulares, com a devida instrução probatória, para, então, serem julgados pelo juízo competente, a fim de que não se incorra em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELTON RODRIGO LEMES SANT’ANA e THAYARA AMORIM ARRUDA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Conversão de União Estável em Casamento Civil no 0001157-36.2018.8.11.0053 - Código 86894, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. Sem custas. Sem honorários advocatícios (Id. 161540392).

Em suas razões, de Id. 161540392, os apelantes pleiteiam, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, discorrendo sobre as suas incapacidades financeiras para arcarem com as custas processuais em detrimento do próprio sustento e de sua família.

Quanto ao mérito, requerem a cassação da sentença com o retorno do processo à origem, aduzindo que houve equívoco do Julgador
a quo
ao extinguir o feito, uma vez que o artigo 1.726 do Código Civil prevê a hipótese de conversão da união estável em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil, estando presente o interesse de agir das partes.

Destacam, em complemento, a previsão constante no Provimento no20/2010-CGJ do TJMT e o Enunciado no31 do Instituto Brasileiro de Direito de Família.

Requerem o provimento do recurso com a cassação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para declarar a conversão da união estável em casamento desde 15/06/2004.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público optou por não se manifestar nos autos, consoantes razões de Id. 170717680.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge a controvérsia recursal em aferir se é correta a decisão que extinguiu os autos de conversão de união estável em casamento com data retroativa.

O Magistrado
a quo
proferiu a seguinte sentença:

“A presente demanda mostra-se totalmente desnecessária.

Basta o casal dirigir-se ao Cartório Extrajudicial e casar-se.

Impossível atribuir-se efeitos retroativos a tal enlace.

Neste talante, à parte requerente carece interesse processual, sendo, pois, mister a extinção deste processo.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO o presente processo, à luz do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, analisando os documentos juntados pelos recorrentes e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que estes, por ora, fazem jus aos benefícios da
assistência judiciária
que, desde já,
defiro.

Quanto ao mérito recursal, convém frisar que a Constituição da República de 1988 estabelece em seu art. 226 que “
é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.

Ademais, o Código Civil, em seu artigo 1.726, assim prevê:
“A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil.”

Já no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Provimento no20/2010-CGJ do TJMT no item 8.4.5 estipula que a
“conversão da união estável em casamento deverá ser requerida pelos conviventes o Juiz Diretor do Foro e terá assento no Registro Civil.”

Como se infere de tais dispositivos, não há qualquer óbice legal que impeça a conversão da união estável em casamento com efeitos retroativos, não merecendo respaldo a alegação do Juízo
a quo
no sentido de que é
“impossível atribuir-se efeitos retroativos a tal enlace.”

Noutro giro, é válido ressaltar quanto à possibilidade de que o pedido de conversão seja feito diretamente em via judicial. Inclusive o c. STJ já se manifestou acerca da existência de interesse de agir para a propositura de tal ação, ainda que tal procedimento possa ser realizado extrajudicialmente.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORMULAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO PELA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. O propósito recursal é reconhecer a existência de interesse de agir para a propositura de ação de conversão de união estável em casamento, considerando a possibilidade de tal procedimento ser efetuado extrajudicialmente. Os arts. 1726, do CC e 8o, da Lei 9278/96 não impõem a obrigatoriedade de que se formule pedido de conversão de união estável em casamento exclusivamente pela via administrativa. A interpretação sistemática dos dispositivos à luz do art. 226 § 3o da Constituição Federal confere a possibilidade de que as partes elejam a via mais conveniente para o pedido de conversão de união estável em casamento. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1685937 RJ 2016/0264513-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2017).

Com efeito, inexiste impedimento para que as partes busquem o Poder Judiciário para a conversão da união estável em casamento com data retroativa. No entanto, é necessária a apuração do fato, de forma análoga à produção antecipada da prova prevista nos arts. 381 a 383, do CPC.

Isso porque, para que haja a conversão, os requisitos impostos por lei, tais como: idade, capacidade das partes, impedimentos matrimoniais, não podem ser ignorados, o que indica ser indispensável a observância do procedimento traçado nos artigos 1.525 a 1.532, do Código Civil, com a apresentação dos documentos lá referidos e a fixação de editais para conhecimento de terceiros.

Ora, não seria jurídico dispensar as formalidades que antecederam o casamento nem desconsiderar os impedimentos matrimoniais que atendem à moral e aos interesses da sociedade, que se sobrepõem aos dos companheiros.

Na hipótese em exame, constata-se não ter havido nos autos a devida produção de provas, a fim de evidenciar o cumprimento dos requisitos necessários à conversão da união estável em casamento, como a comprovação de que os requerentes não estavam impedidos para contrair o matrimônio a partir da data do início da convivência e a apresentação de declaração de duas testemunhas que tenham conhecimento da união estável, exigidos na habilitação ao casamento civil.

Assim, considerando que não foi oportunizada às partes a produção de todas as provas necessárias ao exame do pleito, revela-se inviável a sua apreciação diretamente por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO - RETROAÇÃO À DATA DE INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL - PROVIMENTO CONJUNTO No 93/2020 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO - FACILITAÇÃO DA CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO - SENTENÇA CASSADA. Considerando o Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição, bem como a determinação constitucional para facilitação da conversão da união estável em casamento - que se sobrepõem às determinações da Corregedoria Geral de Justiça -, e considerando também o disposto no Enunciado no 31 do Instituto Brasileiro de Direito de Família, tem-se que não há obstáculos para que as partes pleiteiem em juízo a conversão da união estável em casamento com data retroativa ao início da união estável, sendo necessária a apuração do fato, pelo juízo competente, de forma análoga à produção antecipada da prova prevista nos arts. 381 a 383, do CPC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.562241-8/001 , Relator (a): Des.(a) Jair Varão , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2021, publicação da sumula em 10/09/2021) (grifo nosso)

Logo, devem os autos retornar à primeira instância para o prosseguimento dos trâmites regulares, com a devida instrução probatória, a fim de que não se incorra em supressão de instância.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023